Tribunal: TJDFT
Processo: 0727770-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ROMPIMENTO DO CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção das obrigações principais assumidas por ambas as partes é consequência inexorável da rescisão do contrato, restando a controvérsia apenas quanto a seus efeitos acessórios.
2. O consumidor possui o direito irrecusável ao rompimento do contrato, não há razão plausível para obrigá-lo a continuar cumprindo uma obrigação, que será invariavelmente extinta.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.